Tribunal: TJSP
Processo: 2048411-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Leve
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Habeas Corpus" – Execução da pena – Decisão que regrediu o paciente ao regime semiaberto – Ausência de constrangimento ilegal – Inadequação da via eleita – Pacificado o entendimento nos Tribunais Superiores de que não se admite "Habeas Corpus" quando a lei prevê recurso próprio para impugnar a decisão proferida pelo Juízo das Execuções Criminais – Matéria insuscetível de "habeas corpus" –

Ementa:
Habeas Corpus" – Execução da pena – Decisão que regrediu o paciente ao regime semiaberto – Ausência de constrangimento ilegal – Inadequação da via eleita – Pacificado o entendimento nos Tribunais Superiores de que não se admite "Habeas Corpus" quando a lei prevê recurso próprio para impugnar a decisão proferida pelo Juízo das Execuções Criminais – Matéria insuscetível de "habeas corpus" – Ordem não conhecida.